Tribunal: TJSP
Processo: 7005028-72.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Agressão. Preliminar inconsistente. Desnecessidade de representação do ofendido. Mérito. Provas seguras quanto à autoria da falta disciplinar grave. Consentimento do ofendido não caracterizado. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, cc. art. 50, II, ambos da LEP. Decisório adequado e bem

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Agressão. Preliminar inconsistente. Desnecessidade de representação do ofendido. Mérito. Provas seguras quanto à autoria da falta disciplinar grave. Consentimento do ofendido não caracterizado. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, cc. art. 50, II, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Agravo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ALEXANDRE MACHIAVELI, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 2
Voto no 52.787
Agravo em Execução no 7005028-72.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
(1a Vara das Exec. Criminais Proc. no 680.088)
Juiz: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Alexandre Machiaveli
Agravado: Ministério Público (Dr. Mario Coimbra)
EMENTA: Agravo em execução. Falta grave. Agressão.
Preliminar
inconsistente.
Desnecessidade
de
representação do ofendido. Mérito. Provas seguras
quanto
à
autoria
da
falta
disciplinar
grave.
Consentimento do ofendido não caracterizado. Perda de
fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve
ser decretada. Inteligência do art. 127, cc. art. 50, II,
ambos
da
LEP.
Decisório
adequado
e
bem
fundamentado, na medida do necessário e possível.
Agravo improvido, rejeitada a preliminar.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de penas do sentenciado Alexandre Machiaveli, que
determinou a anotação de falta disciplinar grave no seu prontuário
agressão , com a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da
contagem do prazo para progressão, f. 52.
Vem o inconformismo recursal
f. 55/63
,
arguindo, preliminarmente, ausência de representação do ofendido
(art. 100, § 1o, do Código Penal).
No mérito, busca a absolvição da prática de falta
grave, por alegado consentimento do ofendido.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da perda dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 3
dias remidos ao patamar mínimo.
Contraminuta anotada
f. 65/68
mantida ao
depois a respeitável decisão atacada, f. 69.
Autos distribuídos (f. 72) foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 73/78), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 4.dez.2019 f. 79.
É o relatório.
Por primeiro, a matéria prejudicial.
Que não merece prosperar, pois é absolutamente
desnecessária a representação do ofendido para a apuração da
falta grave.
Afinal, não há como se condicionar o procedimento
disciplinar administrativo
estabelecido na Lei das Execuções
Penais a um requisito da ação penal.
E, como bem asseverou o Ministério Público da
origem: “...não se cogita a necessidade de representação do
ofendido, pois no presente caso não cabe o exame meritório da
conduta em um contencioso formal, pois a apuração dos fatos é de
rigor,
realizada
sob
a
responsabilidade
da
autoridade
administrativa, com formalidade distinta de um processo penal.”. (f.
67).
Enfim, absolutamente nenhuma a pertinência da
pretendida nulificação da decisão emanada pela origem por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 4
ausência de representação do ofendido.
O procedimento administrativo foi instaurado e
processado de forma absolutamente regular e, consideradas todas
as circunstâncias envolvidas no caso concreto, reconheceu a
conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza
grave.
Repele-se a preliminar, pois.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Há provas seguras quanto à autoria do agravante
no evento que deu causa ao reconhecimento da falta disciplinar.
E isso se conclui à simples leitura do depoimento
prestado pelo Agente Penitenciário Antônio, f. 14/15.
Declarou que, na ocasião dos fatos, quando os
sentenciados desciam para o pátio de sol para a contagem, a
vítima Marcos foi conduzida por outros detentos, ocasião em que
percebeu em que percebeu que o mesmo estava com um
sangramento na boca, e, ao indagar o que havia acontecido, o
mesmo respondeu que foi agredido com um soco pelo desferido
pelo agravante, com quem mantinha uma relação homoafetiva.
Flávio colega de serviço de Antônio, presenciou o
ocorrido e confirmou integralmente a sua narrativa (f. 16/17).
A vítima Marcos confirma ter sofrido agressão
física, consistente num soco desferido na sua boca pelo acusado,
devido à sua decisão de romper o relacionamento homoafetivo que
mantinham f. 24/25.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 5
Na oportunidade que teve para se justificar,
Alexandre negou os fatos, declarando que mantinha um
relacionamento amoroso com o preso Marcos e que, na ocasião,
haviam rompido a relação e este, nervoso, acabou batendo a
cabeça numa viga de metal de uma escadaria, enquanto
caminhavam e discutiam f. 18/19.
Tal assertiva não convence, no entanto.
Afinal, nada obstante a negativa do sentenciado, o
remanescente conjunto probatório colhido na sindicância é sólido
ao apontá-lo como o autor da falta apurada conforme consta do
exame de corpo de delito a que Marcos foi submetido, atestando
que o preso sofreu lesões corporais leves, f. 22/23.
E não há qualquer prova de que a própria vítima
tenha consentido com a agressão.
Nem prova, nem contraprova, nem adminículo
qualquer.
Não se a concebe a situação, esta a verdade e "data
venia", nem de longe, só avistável
e ainda assim com muito
esforço - na versão do agravante, absolutamente distante e
divorciada do contexto probatório, que em momento algum
garante tal possibilidade.
Falta
disciplinar
grave,
regularmente
caracterizada, dessarte.
E não cabe qualquer modificação no que diz à
perda da fração equivalente a 1/3 dos dias remidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 6
Em primeiro lugar, porque não se enxerga, “in
casu”, ausência ou mesmo insuficiência da fundamentação do
decisório atacado.
“Data venia”.
A r. decisão atacada supre absolutamente o padrão
legal exigível e aprecia, de forma mais do que clara e aberta, o
tema colocado em discussão.
Pois, quanto à perda de parcela dos dias remidos,
trata-se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração
cabível à espécie, levando em conta a natureza da infração
disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o d. Magistrado de origem, ao referir-se à
natureza e à gravidade da conduta praticada pelo agravante

“Importante ressalvar que, no caso, a perda dos dias remidos deve
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio
da suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da
conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina.
Imperioso, inclusive, escoimar o risco de sua repetição, afastando
qualquer nefasta sensação de impunidade.”, f. 52, v. , cumpre
absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece
quais os fundamentos e justificativas para a medida.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
E dês que tendo o sentenciado cometido falta grave,
a perda do tempo remido em seu patamar máximo é medida que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7005028-72.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 7
se impõe.
Demais e no caso em questão, a conduta do
sentenciado deve ser duramente reprimida, pois acabou por violar
as regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a
disciplina prisional.
Demonstra com isso, portanto, completo desrespeito
pelas normas de convívio social.
Acertado o posicionamento da origem, dessarte.
POSTO,
Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
agravo.